Tribunal: TCU
Processo: 007.013/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5266/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.013/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Tatiane Cordeiro Figueiredo (XXX.287.937-XX); Tayssa Ferreira Correia (XXX.688.537-XX); Ursula Pedroza Martins (XXX.344.347-XX); Valdilene de Melo Pires (XXX.648.148-XX); Valeska Fernandes Pinto (XXX.716.687-XX); Valter Gabriel da Rocha da Silva (XXX.632.387-XX); Vanessa Rocha da Costa (XXX.725.057-XX); Vilma Gomes de Sant Anna (XXX.572.247-XX); Vitoria Beiro de Sousa (XXX.871.227-XX); Wilton Barbosa da Silva (XXX.227.217-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.